Tribunal: STF
Processo: AR 2773
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, na qual ambiciona a desconstituição de acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 861.823, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, transitado em julgado na data de 19.03.2018.
    Eis a ementa do acórdão rescindendo:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ADMINISTRATIVO. NOTÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. OPÇÃO. LEI 8.935/1994. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 95 DA LC 412/2008. ADI 4.641/SC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 2. Regularmente intimado o embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos embargos como agravo interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 5. As ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. No julgamento da ADI 4.641/CS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, o Plenário desta CORTE declarou a inconstitucionalidade do artigo 95 da LC 415/2008, entretanto modulou os efeitos para assegurar o direito adquirido “dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio de previdência estadual ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los”. 8. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem”.(RE 861823 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11.12.2017). 
    O autor argumenta que o acórdão rescindendo manteve decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a concessão de aposentadoria administrada pelo Regime Próprio de Previdência Social ao titular do Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas e do Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca da Itá/SC. 
    Na óptica do autor, o acórdão rescindendo estaria em desacordo com decisão transitada em julgado no âmbito do RE 596.085/SC. Neste feito, segundo sustenta, “o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o recurso da autarquia previdenciária (RE 596.085/SC) para determinar que o ora recorrente, dentre outros notários, oficiais de registro, escreventes e demais auxiliares, não poderiam manter-se vinculado ao Regime Próprio de Previdência, por não serem detentores de cargo público, in verbis: 
    2. Alega-se violação do disposto no artigo 40 da Constituição do Brasil, com a redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, e do disposto no artigo 236 da CB/88.
    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 2.791, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 24.11.06, fixou entendimento no sentido de que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos, previsto no artigo 40 da Constituição do Brasil, não se aplica aos auxiliares da justiça, servidores públicos lato sensu, por não serem esses detentores de cargo público efetivo.
    4. Naquela assentada, restou consignado que “se o caput do art. 40 da Constituição Federal trata do regime previdenciário próprio dos servidores públicos de cargo efetivo, não pode a norma infraconstitucional estadual dispor sobre a inclusão de servidores públicos que não detêm cargo efetivo em regime previdenciário próprio de servidores públicos estaduais strictu sensu.”
    Dou provimento ao recurso com fundamento no disposto no artigo 557, § 1º-A, do CPC. (RE 596085/SC, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgamento: 16/03/2010)”. 
    O autor fundamentou o pedido rescisório no disposto no artigo 966, IV do Código de Processo Civil. Afirma, portanto, que cumprir o acórdão combatido significaria ofender a coisa julgada, diante da decisão transitada em julgado no RE 596085/SC.
    Requereu a concessão de tutela antecipada, para o fim de serem suspensos os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento final da ação rescisória, “sob pena de haver prejuízo de difícil, incerta e improvável reparação ao regime previdenciário”liminarmente reintegrados à Polícia civil do Estado de Goiás. No mérito, requereu “a procedência da presente ação, rescindindo-se a sentença proferida no Mandado de Segurança n° 9204920-17.2012.8.24.0000, visto que não observou a coisa julgada proferida no Mandado de Segurança n° 023.05.022191-7, que excluiu o réu do RPPS/SC, proferindo-se novo julgamento da causa”. 
    É o relatório.
    A ação é tempestiva. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 19.03.2018, razão pela qual, ajuizada em 15.01.2020, preenche esta rescisória a exigência constante do art. 975 do Código de Processo Civil.
    O autor pleiteia a concessão de tutela antecipada, a fim de obter desde logo medida que lhes conceda o resultado útil do processo, o qual consiste na impossibilidade de concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio de Seguridade Social ao réu.
    Ressalte-se que a possibilidade de concessão de medida antecipatória de tutela em sede de ação rescisória é excepcionalíssima, pois se trata de pretensão à revisão do resultado de demanda transitada em julgado, em detrimento à garantia de segurança jurídica e respeito à coisa julgada material, garantias essas que possuem, inclusive, assento constitucional. 
    Portanto, o ordenamento jurídico apenas concede à parte o direito de obter uma tutela de urgência, nas ações rescisórias, em hipóteses nas quais sobeja indene de dúvida que o acórdão rescindendo laborou em grave equívoco, apto a permitir a relativização da coisa julgada, de plano.
    Contudo, perlustrando os autos, não constato a presença de prova inequívoca capaz de ensejar convencimento acerca da verossimilhança das alegações, nos termos do artigo 300 do CPC.
    De fato, como enuncia o E. Min. Celso de Mello: 
    “O que se revela incontroverso, nesse contexto, é que a exigência de segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnada de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, situações consolidadas e protegidas pelo fenômeno da “res judicata”. 
     Nesse contexto, a desconstituição da autoridade da coisa julgada deve estar reservada a situações absolutamente excepcionais, nas quais a manutenção da “res judicata” representaria ofensa ainda maior ao ordenamento jurídico do que a quebra pontual do postulado da segurança jurídica. 
     É por essa razão que a violação a dispositivo de lei apta a afastar a autoridade da coisa julgada há de ser flagrante e manifesta, de modo a não restar dúvidas, na mente do operador do Direito, quanto ao descompasso entre o pronunciamento judicial que se busca rescindir e o ordenamento jurídico-positivo”.
    Ainda, também não visualizo, em sede preambular, a afronta à coisa julgada material, já que a decisão que obstou a concessão de aposentadoria do RPPS não foi proferida no processo que resultou no acórdão rescindendo, mas sim de forma incidental em outro feito. 
    Igualmente, não afiro, prima facie, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, acaso se afigure violadora de coisa julgada a concessão de benefício previdenciário, o status quo ante poderá ser restituído ao Instituto autor da presente rescisória.
    Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Cite-se o Réu para responder aos termos da ação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme preconiza o art. 970 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente